Tribunal: TCU
Processo: 004.179/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda contra o Acórdão 13.708/2023-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame contra a decisão que julgou ilegal o referido ato em decorrência do recebimento de quintos pelo exercício de função que não permite sua incorporação, bem como pela cumulação indevida dessa vantagem com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda, em que se analisa, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela interessada contra o Acórdão 13708/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra a decisão que julgou ilegal o referido ato em decorrência do recebimento de "quintos" pelo exercício de função que não permite sua incorporação, bem como pela cumulação indevida dessa vantagem com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13708/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 3536/2022-TCU-Primeira Câmara , no seguinte sentido: 9.3.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda, recusando seu registro; 9.3.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.3.2.1. dos 4/5 das parcelas de quintos/décimos incorporados pela interessada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, mantenha a proporção de 3/5 da rubrica remuneratória como parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, quando ocorrer a completa absorção da parcela compensatória submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao TRF-4.